Tribunal: TJES
Processo: 5001297-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001297-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE CONEXÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada CIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001297-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1058259 (fls. 12/14), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da “ação de execução fiscal” nº 5000052-73.2019.8.08.0024, ajuizada em face da CIA. ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO, ora Agravada, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, sustentando que o seguro-garantia ofertado pela Agravada nos autos da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024 não preenche os requisitos exigidos para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo que se falar em conexão entre as demandas, razão pela qual descabe a suspensão da ação de execução fiscal de origem.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1089010), pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1058259 (fls. 12/14), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da “ação de execução fiscal” nº 5000052-73.2019.8.08.0024, ajuizada em face da CIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO, ora Agravada, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, sustentando que o seguro-garantia ofertado pela Agravada nos autos da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024 não preenche os requisitos exigidos para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo que se falar em conexão entre as demandas, razão pela qual descabe a suspensão da ação de execução fiscal de origem.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada ajuizou, em 09.06.2016, a “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade da CDA nº 2133/2016, originária do Auto de Infração nº 2.079.798-6.

Em data posterior, o Agravante ajuizou a “ação de execução fiscal” nº 5000052-73.2019.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, fundada na CDA nº 2133/2016, mesmo objeto da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024, ajuizada pela Agravada.

Na demanda de conhecimento ajuizada pela Agravada, foi ofertada – e aceita – a apólice de seguro-garantia para fins de caução antecipatória de penhora, o que garantiu à Agravada o direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além da retirada de inscrição perante o CADIN, sem que tenha sido determinado, por outro lado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No curso do processo executivo, a Agravada, por sua vez, noticiou ao Juízo
a quo
o prévio ajuizamento da “ação anulatória” nº 0017694-52.2016.8.08.0024, bem como a existência de conexão entre tais demandas (ação de conhecimento e ação executiva), o que autorizaria a suspensão do curso da ação executiva até o julgamento da ação anulatória por si ajuizada em data anterior, com supedâneo no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a manifestação da Agravada, determinou a suspensão do curso do feito executivo, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos constato que, de fato, ambas as demandas citadas possuem o mesmo objeto, a saber, a CDA nº 2133/2016, sendo evidente, pois, a prejudicialidade das demandas e o risco ao postulado constitucional da segurança jurídica.

Sobre o tema, amplamente tratado no E. TJES, a solução encontra-se sedimentada, não havendo dúvidas acerca da necessidade de suspensão do feito executivo. Veja-se:

(...)

Diante do pedido do Executado, da plena garantia do débito fiscal e em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL
, na forma do artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil.

Ficam desde já intimadas ambas as partes para informarem nos autos o julgamento final da Ação Anulatória em questão.

(...).”

Com efeito, o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, trata da hipótese de suspensão do processo que “
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”, o que, a toda evidência, não se confunde com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, do Código Tributário Nacional.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.196.503, em 29.04.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal, perante a Vara Especializada em Execuções, não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual pela prática de forum shopping.

3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009.

(...).”

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0032289-85.2018.8.08.0024, em 05.11.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, admitiu a suspensão do processo executivo fiscal fundado no mesmo débito cuja nulidade é postulada em ação anulatória.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MESMA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Hipótese na qual se pretende a anulação do mesmo auto de infração que originou o débito exigido na Certidão de Dívida Ativa que funda a ação executiva.

2) Logo, eventual acolhimento da anulatória prejudica a pretensão executória, sendo, portanto, pertinente o sobrestamento até o trânsito em julgado.

3) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.”

Assim, conclui-se ser possível que o juízo executório determine a suspensão da ação executiva em função da existência de ação anulatória prejudicial, como na hipótese, razão pela qual a decisão não merece reforma neste particular.

Ademais, restou consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
que o débito perseguido na execução fiscal encontra-se garantido por seguro-garantia, cuja apólice foi aceita para fins de caução antecipatória de penhora, não havendo, portanto, risco de frustração do processo executivo fiscal.

Nesta senda, uma vez que a existência de garantia foi consignada na decisão vergastada como um dos seus fundamentos, é certo que a suspensão do curso do processo executivo deve observar o prazo de apólice de seguro ofertada pela devedora.

Destarte, nada impede que o Agravante, que figura como exequente na ação judicial de origem, suscite alteração do contexto fático que ensejou a suspensão da ação de execução fiscal diante do eventual perecimento da garantia ofertada, questão que deverá ser examinada, primeiramente, pelo Juízo de origem, sem prejuízo, evidentemente, de eventual controle em sede recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE CONEXÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada CIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.